Tribunal: TJMT
Processo: 1001616-41.2023.8.11.0022
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001616-41.2023.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), EDILAINE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 052.603.671-03 (APELADO), EDILAINE GONCALVES DE SOUZA - CPF: 052.603.671-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001616-41.2023.8.11.0022

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Pedra Preta/MT

Recorrente(s):

Município de Pedra Preta

Recorrido(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

em face de Edilaine Gonçalves de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. PRETENSÃO DE DIRECIONAMENTO EXCLUSIVO AO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de
ação de obrigação de fazer, fundamentada na necessidade de internação compulsória da paciente, que apresenta dependência química de álcool e outras substâncias, e se encontra em situação de rua oferecendo riscos para si e para terceiros, conforme laudo médico acostado aos autos.

2. Nas razões recursais o Município sustenta que a responsabilidade pela internação psiquiátrica compete ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de serviço de média e alta complexidade, invocando o Tema 793 do STF sobre responsabilidade solidária dos entes federados e defendendo o direcionamento da obrigação ao Estado.

3. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015). Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Município rejeitada.

4.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

5. Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

6. Com relação especificamente ao pedido de direcionamento para o Estado de Mato Grosso/MT, quanto à obrigação em fornecer a internação compulsória, não há como ser acolhida, uma vez que o Estado de Mato Grosso não integra ao polo passivo da presente ação.

7. O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

8. A situação da paciente, conforme descrita no laudo médico, demanda intervenção imediata, considerando que se encontra em situação de rua, com aspecto de adoecimento físico, oferecendo riscos para si e terceiros.

9. Com relação especificamente ao pedido de direcionamento para o Estado de Mato Grosso/MT, quanto à obrigação em fornecer a internação compulsória, não há como ser acolhida, uma vez que o Estado de Mato Grosso não integra ao polo passivo da presente ação.

10. Em parecer datado de 11/04/2025, o representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal pugnou pelo desprovimento do Recurso Inominado interposto pelo Município.

11.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA determinando que o requerido Município de Pedra Preta-MT proceda à internação compulsória de EDILAINE GONÇALVES DE SOUZA, às expensas do Poder Público Municipal, que seja imediatamente disponibilizada uma vaga em Clínica de Recuperação/Psiquiátrica, preferencialmente no Hospital Paulo de Tarso em Rondonópolis-MT, pelo período em que perdurar o tratamento de desintoxicação, qual seja, de 06 (seis) meses a 09 (nove) meses, até sua recuperação total, e, conforme recomendação médica, após alta hospitalar, que a paciente continue o tratamento em clínica de reabilitação, a fim de tratar a dependência etílica/substâncias químicas, conforme prescrição médica, sob pena de multa no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de atraso e bloqueio de valores, sem prejuízo das sanções penais decorrentes do crime de desobediência.

”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.
Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025